Tribunal: TJDFT
Processo: 0747140-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Suposta ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Possível resistência e desacato. Prisão preventiva mantida. Garantia da ordem pública e evitar reiteração da conduta. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que manteve a prisão preventiva do suposto ofensor, após a conversão da prisão em flagrante pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), pelo possível cometimento dos delitos previstos nos arts. 129, §13 (lesão corporal qualificada), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), condutas estas que tiveram como suposta vítima a namorada do paciente; e arts. 329, caput (resistência), e 331 (desacato), ambos do CP, tendo como supostas vítimas policiais militares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pelo suposto cometimento de diversos crimes no contexto de violência doméstica e durante a detenção por policiais militares. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima mulher, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção física e psíquica da suposta ofendida.
6. O prazo regulamentar para a conclusão da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, podendo ser dilatado de acordo com as circunstâncias e demandas do processo.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.